Tribunal: STF
Processo: RHC 272639
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gisele Cristina de Castro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.071.959/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.

O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a recorrente condenada, com corréus, em 7.5.2021, pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Pacaembu/SP no Processo n. 0000736-51.2020.8.26.0411.

A recorrente foi condenada às penas de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e quinze dias-multa, pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa armada (fl. 251, e-doc. 2).

3. Em 24.8.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000736-51.2020.8.26.0411, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da recorrente, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante.

Corrigiu-se, de ofício, a dosimetria da pena imposta à recorrente, alterando-se para “12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 1.215 (um mil e duzentos e quinze) dias-multa” (fl. 25, e-doc. 2).

Esta a ementa do acórdão:
“TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – ESCUTAS TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA CAPITULAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA (EM RELAÇÃO À CORRÉ GISELE) – RECURSOS IMPROVIDOS” (fl. 22, e-doc. 2).

4. Em 6.2.2026, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor da recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.071.959/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para afastar a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei
n. 12.850/2013. Subsidiariamente, pediu-se a alteração da fração de aumento de pena em patamar menor que o da metade, fixado pelo Tribunal estadual  (fl. 13, e-doc. 2). 

5. Em 11.2.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 6), e, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental da recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º,
§ 2º, DA LEI N. 12.850/2013. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/2. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de pessoa condenada à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.215 dias-multa, pelo crime de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, no qual se buscava o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, relativa
ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da fração de aumento fixada em 1/2 na terceira fase da dosimetria, sob alegação de ausência de provas do uso de armas no âmbito de atuação da paciente e de falta de fundamentação específica para a fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do art. 2º,
§ 2º, da Lei n. 12.850/2013, é possível afastar, na via estreita do habeas corpus, a causa de aumento aplicada com fundamento no caráter fortemente armado da organização criminosa, sob o argumento de inexistir prova de apreensão ou uso direto de arma de fogo na esfera de atuação da agravante; e (ii) saber se a fração de 1/2 utilizada para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, em razão do emprego de armamento pela organização criminosa, carece de fundamentação concreta e viola os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a incidência da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 com base no forte armamento da organização criminosa à qual a agravante aderiu, alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias quando o emprego do artefato é demonstrado por outros elementos de prova, o que afasta a alegação de ilegalidade manifesta sanável por habeas corpus. 
4. A revisão das premissas fático-probatórias adotadas pelas instâncias ordinárias para reconhecer o uso de armamento pela organização criminosa e a sua repercussão na causa de aumento demandaria reexame aprofundado de provas, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus e, por consequência, do agravo regimental nele interposto.
5. A fração de 1/2 aplicada à causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado na dosimetria da pena, pois a lei admite aumento de até metade, e, no caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram
a escolha no forte armamento e no arsenal utilizado pela
organização criminosa, de modo idôneo e proporcional, inexistindo desarrazoabilidade ou violação à individualização da pena que autorize intervenção excepcional.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus
e preservando-se a causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei
n. 12.850/2013, com a fração de 1/2 fixada na terceira fase da dosimetria” (fls. 1-2, e-doc. 34).
6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Alega-se inexistir elemento de prova “que demonstre o efetivo emprego de arma de fogo pela Recorrente ou em sua esfera de atuação dentro da suposta organização. A condenação, nesse ponto, baseou-se em mera suposição, o que é inadmissível no Direito Penal” (fl. 5, e-doc. 39).

Argumenta-se que “a jurisprudência é firme no sentido de que, embora a apreensão e a perícia da arma sejam dispensáveis, a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo exige a existência de outros elementos de prova concretos que demonstrem o seu emprego. A simples menção genérica à periculosidade da organização criminosa não supre essa exigência” (fl. 5,
e-doc. 39).

Sustenta-se que “a escolha da fração de aumento deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, o que não ocorreu no presente caso. A mera referência à natureza da organização criminosa não é suficiente para justificar a exasperação da pena no grau máximo” (fl. 6, e-doc. 39).

Pede-se provimento do recurso ordinário, para “que seja concedida a ordem à Recorrente para afastar a causa de aumento de pena do § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Subsidiariamente, requer[-se] seja concedida a ordem em menor extensão, apenas para redimensionar a fração de aumento para patamar menor que o eleito, de 1/2 (metade) da pena” (fl. 7, e-doc. 39).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão de Apelação Criminal n. 0000736-51.2020.8.26.0411 transitou em julgado, com baixa definitiva dos autos eletrônicos em 25.6.2025, antes de o Habeas Corpus n. 1.071.959/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 6.2.2026 (fl. 1, e-doc. 2).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL.
(...) HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 268.039-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.

10. Tem-se, na sentença condenatória, que a recorrente foi condenada, com corréus, pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa armada.

A recorrente foi condenada às penas somadas de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e quinze dias-multa, nestes termos:
“Em síntese, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou Anderson Carmo dos Santos, Caio César dos Santos, Ivan Pedro Salvador de Oliveira, Ivan Tadeu Maurício de Oliveira e Maicon Richard Martins Grigorio pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, c/c art. 1º, § 1º e
art. 2º, § 2º, todos da Lei nº 12.850/13 e Gisele Cristina de Castro pela suposta cometimento do delito descrito no artigo 2ª, caput, da Lei 12.850/13, c/c art. 1º, § 1º e art. 2º, § 2º, todos da Lei 12.850/13 e pelos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06. (...)
Destaca-se que, no relatório das investigações realizadas, por meio de interceptações telefônicas, foram identificadas mensagens envolvendo membros da organização criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, sendo que, conforme diálogos obtidos, há provas claras de que os réus integraram tal organização, a qual possui grande expansão no Estado de São Paulo e no país e possui como principal atividade o tráfico ilícito de entorpecentes. (...)
[O] conjunto probatório é robusto para o fim de comprovar a integração da ré na organização criminosa. Pelas investigações policiais, identificou-se uma conversa no dia 10/11/2018 em que uma mulher chamada Mirela estava conversando sobre a tentativa de entrar com drogas na unidade de Pacaembu: (...) No caso, a linha interceptada era utilizada pela [recorrente] Gisele Cristina de Castro, mulher do vulgo ‘Branquinha’, conforme de apurou durante o inquérito policial. (...)
Como se vê, a atuação da ré Gisele na organização criminosa encontra-se devidamente comprovada, uma vez que há provas do envolvimento da ré no envio de drogas para as unidades prisionais da região. Não bastasse, por meio de buscas e apreensões, encontraram vários apetrechos de propriedade da ré utilizados para embalar drogas para facilitar a inserção dos entorpecentes nas unidades prisionais.
Ainda, apreendeu-se comprovantes bancários em que constavam Mirela como beneficiária de depósitos, de modo que comprovam o conluio da ré com Mirela para o ingresso de drogas na penitenciária de Pacaembu. (...)
Por fim, identificou anotações da ré em que constava vários números de telefones com a indicação de valores (fl. 3817), os quais corroboram a integração da ré na organização criminosa. (...)
Passo, então, à dosimetria das penas. (...) 2.3. Gisele Cristina de Castro. (...)
2.3.1. Art. 2º, ‘caput’, da Lei 12.850/13
Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Não há antecedentes a serem considerados. Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbaram a normalidade da figura típica. Fixo a pena-base, portanto, no mínimo, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na última fase, incide a majorante prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, tendo em vista que é de conhecimento comum que a organização criminosa ‘PCC’ se utiliza, inclusive, de armamento pesado para a prática de delitos praticados por seus integrantes. Assim, a pena deve ser aumentada em 1/2. 
Dessa forma, fica a pena fixada em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa.
2.3.2. Art. 33, da Lei 11.343/06
Fica a pena estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.
2.3.3. Art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06
Fica a pena fixada em 03 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.
2.3.4. Concurso de Crimes
Reconheço a ocorrência de concurso material entre os crimes, conforme disposto no art. 69, do Código Penal. Assim, somo as reprimendas, a totalizar 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 1.215 (mil trezentos e quinze) dias-multa. (...)
Em face do quantum fixado, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado” (fls. 228-251, e-doc. 2).

11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação pelos crimes imputados à recorrente na sentença condenatória, corrigindo erro material na dosimetria da pena. Manteve-se o aumento da pena pela metade, pelo emprego de arma de fogo, quanto ao crime de organização criminosa, sob este fundamento:
“Inicialmente, consigne-se a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença ao mencionar a condenação da ré Gisele Cristina de Castro ‘à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 1.215 (mil trezentos e quinze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 2º, 'caput', da Lei
nº 12.850/13, c/c art. 1º, § 1º e art. 2º, § 2º, todos da Lei nº 12.850/13 e pelos crimes dos artigos 33, 'caput' e 35, da Lei 13.343/06’ (...) quando o correto seria constar a reprimenda de 12 (doze) anos e
6 (seis) meses de reclusão, além de 1.215 (um mil e duzentos e quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo delito previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, c/c art. 1º, § 1º e art. 2º, § 2º, todos da Lei nº 12.850/13 e pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, da Lei
nº 11.343/06, de acordo com o raciocínio desenvolvido na fundamentação da decisão e aplicação das penas. (...)
Em relação à corré Gisele, consta que é esposa de ‘Branquinho’ (Marcos Vinícius da Silva), este é ‘sintonia pura’ e ‘resumo da pura’, de modo que ela atua como ‘apoio’ dele. Participando, desta forma, da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital. (...)
Inequívoco, portanto, o envolvimento de Gisele na organização criminosa ao tentar fazer com que Mirela ingressasse no presídio com drogas, sendo esta, no entanto, detida na posse de 148,93g de haxixe. As conversas interceptadas evidenciam o monitoramento realizado pela apelante e ‘Branquinho’, que a todo momento se atualizavam sobre a condição de Mirela, inclusive incentivando-a para que não ‘abandonasse’ (desistisse). As anotações apreendidas em poder da ré, onde constam diversos números de telefones, tendo logo ao lado o apontamento de valores (fl. 3817), dentro de todo o contexto fático, demonstram o envolvimento da corré na organização criminosa. (...)
Demonstrado, assim, que os réus mantinham estável ajuste com o PCC, organização criminosa com forte atuação no Estado de São Paulo, mas que já se estende pelo país, com engendrado esquema hierárquico e atribuições específicas destinadas a reiteradas práticas delitivas diversas. (...)
Mantém-se a causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13. 
Com efeito, embora não tenha sido apreendida arma de fogo em poder dos corréus, a organização criminosa PCC a qual se associaram, atua na prática de diversos crimes, fortemente armada, tendo eles ciência desse fato. 
Dessa forma, a condenação dos acusados era de rigor, afastando-se a tese de insuficiência probatória. 
Quanto às reprimendas, que merecem ser mantidas em sua integralidade, passa-se à sua análise. (...)
3ª Fase. Para o crime de organização criminosa, presente a causa de aumento do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13, uma vez que, como é cediço, os componentes da facção criminosa PCC perpetram os delitos fazendo uso de armamento pesado, razão pela qual as penas foram majoradas em 1/2 (Caio César: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; Ivan Pedro e Gisele: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de
15 (quinze) dias-multa; Ivan Tadeu: 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa)”
(fls. 24-49, e-doc. 2).

12. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter as penas impostas pelo Tribunal estadual, com estas razões:
“Nota-se que o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com o desta Corte, no sentido de que ‘para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova’ (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta turma, DJe de 23/6/2023). (...)
Ademais, para alterar as premissas que justificaram a majorante do § 2º do art. 2 º da Lei n. 12.850/2013, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é defeso na via estreita do habeas corpus.
Noutro ponto, cabe ressaltar que a fração utilizada para a causa de aumento de pena do delito de organização criminosa em razão do emprego de arma de fogo se insere dentro da margem de discricionariedade do magistrado, desde que fundamentada concretamente. Na espécie, não merece reparos o acórdão vergastado no que diz respeito ao reconhecimento da proporcionalidade do aumento da pena em 1/2 na terceira fase da dosimetria. Isso porque as instâncias ordinárias asseguraram o forte armamento da organização criminosa ‘PCC’, circunstância com o condão de justificar a elevação da pena em seu patamar máximo” (fls. 4-6, e-doc. 34).

13. Na espécie, o juízo sentenciante ressaltou que “foram identificadas mensagens envolvendo membros da organização criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, sendo que, conforme diálogos obtidos, há provas claras de que os réus integraram tal organização, a qual possui grande expansão no Estado de São Paulo e no país e possui como principal atividade o tráfico ilícito de entorpecentes” (fls. 231-232, e-doc. 2).

Assentou-se, quanto à recorrente no caso em exame, que sua “atuação (...) na organização criminosa encontra-se devidamente comprovada, uma vez que há provas do [seu] envolvimento (...) no envio de drogas para as unidades prisionais da região. Não bastasse, por meio de buscas e apreensões, encontraram vários apetrechos de propriedade da [recorrente] utilizados para embalar drogas para facilitar a inserção dos entorpecentes nas unidades prisionais” (fl. 241, e-doc. 2).

Assim, como fundamentado pelo Tribunal estadual na apelação criminal, “embora não tenha sido apreendida arma de fogo em poder dos corréus, a organização criminosa PCC a qual se associaram, atua na prática de diversos crimes, fortemente armada, tendo eles ciência desse fato” (fls. 47-48, e-doc. 2).

No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com o desta Corte, no sentido de que ‘para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova’ (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta turma, DJe de 23/6/2023)” (fl. 4,
e-doc. 34).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e, eventualmente, alterar as penas da recorrente, com exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa no caso em exame, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
 
Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. (...) REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.404-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Porte ilegal de arma. Dosimetria da pena-base: fundamentação idônea. Causas de aumento. Incidência cumulativa: possibilidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Pena de multa. Definição do patamar do dia-multa. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. (...)
3. A dosimetria da pena constitui matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabendo apenas o controle da legalidade dos critérios adotados. Precedentes. (...)
6. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Essa, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. (...)
8. Segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a organização criminosa ora em análise atua com armas de fogo para o cometimento de infrações penais, assim como tem conexões com outras organizações criminosas independentes, o que justificou reprimenda mais severa, consideradas as particularidades do caso concreto. 
9. É inviável, na via estreita do habeas corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias quanto ao valor da prestação pecuniária e à capacidade econômica da agravante. 
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)” (HC n. 244.997-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 
2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 234.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 
2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às ‘circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados’. 
3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 228.493-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

14. A alegação da recorrente de excesso na escolha da fração na aplicação da dosimetria da pena não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). Na mesma linha são, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)
5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 229.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por
27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. (...)
4. É inviáv